Tribunal: CARF
Processo: 10166.016832/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.016832/2008-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.429 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ANISTIADOS POLÍTICOS. ISENÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI No
10.599/2002.
Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559,
de 13 de novembro de 2002.
O art. 19 da referida norma, regulamentado pelo Decreto n. 4.897/2003,
estendeu o benefício da isenção do imposto de renda aos anistiados políticos
cuja anistia fora concedida com base na Lei no 6.683/79 e EC no 26/85.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 33/36), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$17.641,66 para
saldo de imposto a restituir de R$3.646,60.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.016832/2008-74
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.429 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016832/2008-74

A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos da Polícia Civil do
Distrito Federal.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 4/7/2007, às fls.
2/10 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Na defesa, o interessado argumenta que foi anistiado por Decreto do
Governador do Distrito Federal, publicado em 28 de abril de 1988, após
aprovação de seu pleito após julgamento Comissão de Anistia do GDF, em
virtude de perseguição política na Polícia Civil do DF.
Apesar de possuir tal beneficio o imposto de renda continuou a incidir sobre
seus rendimentos, fato que o levou a entregar Declaração Retificadora para
conseguir a restituição dos valores indevidamente retidos.
A impugnação, passa, então, a discorrer sobre os direitos dos anistiados
políticos, mencionando doutrina e jurisprudência, tanto administrativa quanto
judicial, enfatizando que a anistia alcança, também, os rendimentos de
aposentadoria.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 43/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICA.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte, apesar de alegar que os rendimentos
auferidos fazem jus à isenção prevista para anistiados políticos, não traz aos autos
qualquer documento comprobatório de suas alegações.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 6/4/2010 (fl. 50), o contribuinte, em
16/4/2010 (fl. 51), apresentou recurso voluntário, às fls. 51/100, reiterando os termos da
impugnação e indicando a juntada de documentação comprobatória da sua condição de anistiado
político.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo recorrente da Polícia Civil do
Distrito Federal, o qual ele alega seriam isentos do IR por ter sido declarado anistiado político.
A decisão recorrida manteve a autuação, consignando que o contribuinte não
juntou qualquer documento para fazer prova quanto a sua condição de anistiado político.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta documentos de fls. 75/100, relativos a
sua readmissão na Polícia Civil do Distrito Federal.
Dentre os documentos, constam a Resolução no 6, de 23 de dezembro de 1987, da
Comissão Geral de Anistia do Distrito Federal, que declarou, entre outros, o contribuinte como
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.429 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016832/2008-74

anistiado político (fls.77/78), e Decreto do Governador do Distrito Federal, readmitindo o
contribuinte (fl.86).
Dessa feita, resta comprovado que o recorrente encontra-se abrangido pela Lei
no10.559, de 2002, artigo 2o:
Art.2o São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de setembro de
1946 até 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, foram:
(...)
Com a entrada em vigor da Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002 (resultante
da conversão da Medida Provisória no 65, de 28 de agosto de 2002), estabelecendo o Regime do
Anistiado Político, é que garantiu-se ao anistiado político, entre outros direitos, o da reparação
econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e
continuada (art. 1o, inciso II), e também dispôs que os valores pagos a título de indenização ao
anistiado político são isentos do imposto de renda (art. 9o, parágrafo único):
“Art.1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
(...)
II-reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação
mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na
inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e 5o do art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
(...)
DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Art.3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas condições
estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
correrá à conta do Tesouro Nacional.
§1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação
econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§2o A reparação econômica, nas condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida mediante portaria do Ministro
de Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de Anistia de que trata o art.
12 desta Lei.
(...)
Art.9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.”
O Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003, ao regulamentar o parágrafo
único do art. 9o da Lei no 10.559, de 2002, determinou expressamente que a isenção do imposto
de renda alcança as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza pagos aos já
anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da Lei no 10.559, de 2002.
“Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.429 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016832/2008-74

§ 2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559,
de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto devido até o
total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por cento do valor
líquido da aposentadoria ou pensão.
Art. 2o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2002, nos
termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
tributário Nacional.
Parágrafo único. Eventual restituição do Imposto de Renda já pago até a publicação
deste Decreto efetivar-se-á após deferimento da substituição de regime prevista no art.
19 da Lei no 10.559, de 2002.”
Portanto, como se pode verificar, as aposentadorias, pensões ou proventos de
qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de
2002, nos termos do art. 19 da Lei no 10.559, de 2002, são isentos do imposto de renda. A
redação do parágrafo 2°, do art. 1°, do citado Decreto, não deixa dúvidas a respeito e nem
condiciona a isenção à existência de portaria Ministerial deferindo a substituição de regime. É de
se notar que o parágrafo 2°, do art. 1°, do Decreto 4.897/03, estabelece regras para a retenção
retroativa do imposto de renda devido até o total pagamento do valor pendente. Ora, se o Decreto
dispõe sobre retenção retroativa é por que reconhece a não incidência do imposto e a
consequente não retenção na fonte no momento do pagamento. Caso a isenção somente fosse
possível após o reconhecimento da substituição de regime por meio da Portaria do Ministro da
Justiça esta previsão seria inócua.
Acrescento ainda que, em consultas no sítio da imprensa nacional, localizei
Portaria do Ministro da Justiça reconhecendo a condição de anistiado político do recorrente:
PORTARIA N 156, DE 29 DE JANEIRO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro no artigo 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição,
regulamentado pela Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário
Oficial de 14 de novembro de 2002, e considerando o resultado do julgamento proferido
pela Comissão de Anistia, na 3a Sessão de Turma, realizada no dia 16 de fevereiro de
2012, no Requerimento de Anistia no 2007.01.57664, resolve:
Ratificar a condição de anistiado político de HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS,
portador do CPF no 001.892.601-06, nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei no 10.559,
de 13 de novembro de 2002.
JOSÉ EDUARDO CARDOZO
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital